Tribunal: CARF
Processo: 10880.995820/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.995820/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.497 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2020
Recorrente
SPENCER STUART CONSULTORES GERENCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. IRPJ DEVIDO.
IRRF. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO LUCRO REAL
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do mesmo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque e
Efigênio de Freitas Junior que votaram no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.995820/2011-20
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 11-47.495,
proferido pela 4a Turma da DRJ/REC em que, por maioria de votos, decidiu julgar procedente
em parte a manifestação de inconformidade.
A interessada cima qualificada formalizou pedido de compensação, PER/DCOMP
39271.33423.300807.1.3.02-0241,
PER/DCOMP
13179.30986.301007.1.3.02-
7024,
PER/DCOMP 09946.23780.270208.1.3.02-4020 e PER/DCOMP 25905.62419.310308.1.3.02-
8108, relativo a suposto crédito de saldo negativo do IRPJ, referente ao período de apuração
compreendido entre 01/01/2006 e 31/12/2006, com os débitos informados nas respectivas
PER/DCOMPs. O valor do saldo negativo/crédito original na data da transmissão de R$
1.116.033,03, seria decorrente de IRPJ retido na fonte (R$ 216.957,65) e estimativas
compensadas SNPA (R$ 899.075,38).
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, às fls. 20, a Autoridade Competente,
após confirmar o saldo negativo disponível de apenas R$ 1.085.710,09, decorrente de IRPJ
retido na fonte (R$ 202.302,03) e estimativas compensadas SNPA (R$ 883.408,06), decidiu que:
“O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 25905.62419.310308.1.3.02-8108”.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 27/36,
alegando que:
- a Fiscalização reconheceu o direito da Requerente à compensação de apenas R$
1.085.710,09, sendo que o crédito restante, no valor de R$ 30.322,94, não foi reconhecido pela
Autoridade Fiscal. Desse valor, a parcela relativa a R$ 14.655,62 corresponde ao crédito de
Imposto de Renda Retido na Fonte ("IRRF") e o montante de R$ 15.667,32 corresponde a
crédito de IRPJ pago por estimativa.
- No que tange ao crédito apurado sob o regime de estimativa, no presente
despacho decisório e cobrado da Requerente o valor de R$ 15.667,32, sendo que R$ 7.14954 se
refere ao exercício de 2004; e R$ 8.517,78 se refere ao exercício de 2005- O valor de R$ 7.14954
(principal) foi devidamente quitado pela Requerente, conforme DARF anexo.
- O débito de R$ 8.517,78 (principal), por sua vez, é objeto do Despacho
Decisório n° 952494425 (doc. n° 9), contra o qual a Requerente apresentou a sua Manifestação
de Inconformidade (doc. n° l0), nos autos do processo administrativo n° 10880.972824/2011-30.
Nesse caso, portanto, a exigibilidade está suspensa por conta da discussão mantida
no devido processo administrativo, pelo que a exigência relativa ao mesmo débito no presente
processo representa cobrança em duplicidade.
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
- o despacho decisório em questão carece de elementos básicos para sua validade,
como, por exemplo, de uma descrição clara e precisa dos argumentos que motivaram a conclusão
pela insuficiência do crédito e homologação parcial das compensações.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

- o despacho decisório simplesmente afirma que o valor do direito creditório
utilizado pela Requerente é inferior àquele declarado. Ocorre que as Autoridades
Administrativas não esclarecem quais os motivos que teriam ensejado a insuficiência
equivocadamente alegada.
- as Autoridades Administrativas tampouco esclarecem quais os débitos que
supostamente não teriam sido quitados com a utilização do crédito que a Requerente invoca em
seu favor. Assim, a Requerente não tem meios de saber os débitos que lhe são exigidos, muito
menos o motivo pelo qual os mesmos lhe são cobrados, o que prejudica o exercício de seu direito
de defesa.
- Não se deve esquecer, também, que o Decreto n° 70.235/72, em seu artigo 9o,
estabelece que a exigência de crédito fiscal deve ser instruída com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis comprovação do ilícito, o que evidentemente
não foi observado no caso.
- diante do exposto, a Requerente pleiteia seja reconhecida a nulidade do despacho
decisório.
DIREITO AO CRÉDITO NO VALOR DE R$ 216.957,65
- Em relação especificamente ao IRRF, a Requerente declarou o valor de R$
216.957,65, porém, somente a quantia de R$ 202.302,03 foi reconhecida pelas Autoridades
Fiscais. No entanto, como pode ser comprovado na sua respectiva DIPJ, houve a retenção do
IRRF no valor total de R$ 216.957,65, levando em consideração a soma total das retenções
ocorridas no referido ano calendário.
- Como pode ser observado na referida DIPJ, a Requerente informou todos os
CNPJs das empresas que efetuaram os pagamentos e realizaram as retenções do IRRF. No
entanto, o r. despacho decisório sob análise não identifica a retenção que supostamente não teria
ocorrido, simplesmente destacando uma diferença numérica, sem ao menos identificar o seu
período, ou a pessoa jurídica que supostamente não efetuou a retenção.
- Por essa razão, o IRRF, no valor total de R$ 216.957,65, o qual foi devidamente
recolhido, deve ser integralmente considerado pela Autoridade Fiscal para fins de cálculo do
saldo negativo do IRPJ apurado em 31.12.2006.
- No tocante ao IRPJ, a Requerente, no regime de estimativa e com base nos
cálculos previstos na legislação federal, apurou o valor de R$ 899.075,38. As Autoridades
Fiscais confirmaram apenas R$ 883.408,06. A diferença apurada de R$ 15.667,32 refere-se (i) a
R$ 7.149,54 que foi devidamente quitado pela Requerente (doc. no 7) e (ii) a R$ 8.517,78, que é
objeto do Despacho Decisório no 952494425, contra o qual a Requerente apresentou
Manifestação de Inconformidade (docs. 9 e 10).
- Assim sendo, as Autoridades Fiscais não poderiam cobrar novamente da
Requerente valor que já foi devidamente quitado, conforme, inclusive, informado nos autos do
processo administrativo n° 10880.982837/2011-17 (doc. n° 8), muito menos o valor referente ao
exercício de 2005, que é objeto de Manifestação de Inconformidade.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

MULTA E JUROS
- No caso em questão, como demonstrado à exaustão, a Requerente demonstrou a
exatidão do seu procedimento, razão pela qual deve ser restabelecido o crédito e integralmente
homologada a compensação. Por conseqüência, não merece prosperar a multa de mora exigida
pela Fiscalização, visto que não é devido nenhum tributo ou contribuição pela Requerente.
- No que se refere aos juros de mora, cabe lembrar que a jurisprudência tem
reconhecido a inaplicabilidade da Taxa SELIC aos créditos tributários, uma vez que aquela taxa
não foi criada por lei para fins tributários. A taxa SELIC tem natureza remuneratória de títulos,
para "neutralizar" a inflação, razão pela qual não se pode admitir sua utilização pela Fazenda
Pública como índice de correção monetária de tributos.
O pleito foi analisado pela DRJ em Recife que manteve parcialmente o r.
despacho decisório conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. IRPJ
DEVIDO. IRRF. DEDUÇÃO. RENDIMENTOS. CÔMPUTO NO
LUCRO REAL
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo
em favor do sujeito passivo, cabendo a este fazer prova da existência do
mesmo.
O direito à dedução do IRRF, do IRPJ devido ao final do período de
apuração, requer a comprovação da retenção, bem como do cômputo dos
rendimentos correspondentes no Lucro Real.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho
reafirmando as teses de defesa esposadas em sua impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.
Admissibilidade
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Preliminar
Em que pese o inconformismo da Recorrente não merece acatamento a alegação de
nulidade. A Recorrente repete as alegações de nulidade do Despacho Decisório emitido pela
autoridade administrativa. No seu entender, não teria havido a apresentação clara dos
fundamentos pelos quais houve a não homologação da compensação declarada e não teria sido
apresentada prova contundente da inexistência do crédito pleiteado.
Como bem pontua a decisão recorrida, no Despacho Decisório às fls. 20, encontra-se
a informação de como a contribuinte poderia obter os dados acerca da análise do crédito, do
detalhamento da compensação efetuada e identificação dos PER/DCOMPs objetos da análise,
além da verificação dos valores devedores. Para ter acesso a essas informações, bastaria
consultar o “site” da Receita Federal do Brasil, conforme orientação detalhada.

A análise das parcelas de crédito, o detalhamento da compensação e os valores
devedores encontram-se nos autos às folhas 23 a 26. Constata-se, então, que o disposto no art. 9o
do Decreto no 70.235/72 foi plenamente atendido pelo Despacho Decisório, preenchendo todos
os requisitos necessários para a declaração de sua validade; e que não houve dificuldades ao
pleno exercício de seu direto de defesa pela contribuinte.
Deste modo, há que se concordar com a decisão recorrida, no sentido que inexiste
qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente a ensejar a nulidade da decisão, com base
no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, já que as razões para a não homologação da
compensação podem, facilmente, ser extraídos do Despacho Decisório e, em relação a elas, a
Recorrente se contrapôs, por meio dos recursos cabíveis.

Mérito
No mérito sustenta a Recorrente que informou todos os CNPJ das empresas que
efetuaram os pagamentos e realizaram as retenções do IRRF:
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

Diferentemente do que propugna a Recorrente, o r. acórdão recorrido, assumindo a
possibilidade de haver um desencontro entre o reconhecimento da receita e a retenção na fonte,
apenas indica que a recorrente não demonstrou por meio de quaisquer provas a retenção. Resta
claro que desde o despacho decisório as provas apresentadas foram devidamente cotejadas pela
unidade de preparo, apresentando tabela de parcelas confirmadas e parcelas não confirmadas.
Assim, ausentes provas que alterem as conclusões alcançadas primeiramente em
unidade de preparo e posteriormente em r. DRJ, de se manter a decisão recorrida nesse aspecto.
Por outro lado, em relação à parcela de R$ 8.517,78, objeto do Despacho Decisório
no 952494425 e do processo administrativo n° 10880.972824/2011-30, esta Turma tem decidido
de forma recorrente que as estimativas quitadas através de compensação não homologada podem
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Assim, a princípio, não caberia a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo apurado
na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Essa solução está lastreada no Parecer PGFN/CAT no 193/2013, cuja conclusão
reproduzimos abaixo:
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

CONCLUSÃO 22. Em síntese, os questionamentos levantados na
consulta oriunda da Secretaria da Receita Federal do Brasil devem ser
respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos
relativos a estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a
incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que
fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo
fato gerador ocorreu ao tempo adequado e em relação ao qual foram
contabilizados valores da compensação não homologada, a fim de
garantir maior segurança no processo de cobrança.
A partir da conclusão expressa no Parecer supramencionado, tanto a Receita Federal
do Brasil, quanto a Procuradoria da Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de que a
estimativa objeto de compensação não homologada possa vir a compor o saldo negativo do
período. Vejamos o que dispõe a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas estão abaixo transcritas:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual.
Apuração mensal dos tributos por estimativa. Lei no 9.430, de
27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais. Inclusão destas
em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco.
Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de
cobrança.
No âmbito do CARF, trago precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da
lavra do Ilustre Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão, vazado no Acórdão no 9101-
002.493, de 23 de novembro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).

Destaque-se que tal matéria foi ainda objeto do Parecer Normativo Cosit n. 2/18, que
assim dispõe:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA.
TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que
entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a
compensação de débitos tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de
dezembro do respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a
estimativa tampouco sua inscrição em Dívida Ativa da União (DAU)
antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa
por estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser
glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas
e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não
foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do
crédito tributário nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não
homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário
continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas
concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a
confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito
tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das
estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de
2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo
10010.039865/0413-77
Assim, entendo deva ser dado provimentos em relação à este aspecto.
Por fim, em relação à multa, não assiste razão à Recorrente. Trata-se de norma válida
e eficaz não havendo como reconhecer sua inconstitucionalidade nesse fórum, sob o risco de
ofensa à Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no
203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004
Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Reforça esse entendimento o disposto na Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239, de
14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-
14173, de 13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no
202-11760, de 25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002
Acórdão no 201-76699, de 29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de
15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de 13/05/2003 Acórdão no 301-
30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de 13/08/2004
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.497 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.995820/2011-20

Ante o exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário com relação à parcela de R$ 8.517,78, objeto do Despacho Decisório no
952494425 e do processo administrativo n° 10880.972824/2011-30.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital